Tribunal: TJDFT
Processo: 0752875-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752875-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: PAULO CEZAR GONTIJO RÉU ESPÓLIO DE: MARIA NAZARE LIMA MASCARENHAS, JOSE MENCK REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DEOLINDO MASCARENHAS MENCK D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Suspensão – Prejudicialidade Externa - Alegação de Usucapião - Risco de Dano - Ausente - Indeferimento Efeito Suspensivo Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O art. 313, V, a, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a Sentença de mérito depender de julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Trata-se de hipótese de prejudicialidade externa, que recomenda a suspensão do processo diante de questão prejudicial a ser resolvida em outra demanda. Pois bem. No presente feito, a Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP sustenta que a depuração de títulos ocorrerá na Ação Demarcatória que influenciará na Ação Anulatória originária, sendo imperiosa a suspensão do feito. De fato, em que pese o pedido de anulação entre particulares não influir nem depender da resolução da Ação Demarcatória, é certo que o pedido de usucapião, deduzido como matéria de defesa, depende da demarcação das áreas entre particulares e a TERRACAP. Por este motivo, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Não há risco de dano, contudo. O risco demonstrado nas razões recursais é meramente hipotético, uma vez que o feito ainda depende de instrução, inclusive com juntada de documentos, sendo o retardo da marcha processual neste momento mais prejudicial às partes do que proveitoso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À parte agravada, em Contrarrazões. À Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator